Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-16.2024.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenizatória por danos morais – Empréstimo contraído por irmã de adolescente, que detinha a guarda provisória deste, para desconto das parcelas em benefício previdenciário por este percebido – Responsabilidade objetiva do banco requerido – Falha na prestação do serviço configurada – Repetição dos

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenizatória por danos morais – Empréstimo contraído por irmã de adolescente, que detinha a guarda provisória deste, para desconto das parcelas em benefício previdenciário por este percebido – Responsabilidade objetiva do banco requerido – Falha na prestação do serviço configurada – Repetição dos valores indevidamente descontados da pensão por morte recebida pelo menor, de forma simples – Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza - Indenização que deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa à parte que a recebe – Valor da indenização – Importe arbitrado adequadamente na hipótese, consideradas as peculiaridades do caso concreto – Recurso desprovido – Decisão mantida.